Tribunal: TJMT
Processo: 1026656-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026656-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR - CPF: 082.579.214-24 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.892.747/0001-20 (AGRAVADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.884.863/0001-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS MATERIAIS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
– MÉRITO – PROCESSAMENTO DEFERIDO – REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS – PERÍCIA PRÉVIA – ARGUIÇÃO DE ALAVANCAGEM PATRIMONIAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS MESES ANTES DO DEFERIMENTO DA RJ – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL E MOTIVADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem de prazos materiais segue a regra do art. 189, §1º, I, da LRF, enquanto os de natureza processual estão sujeitos ao CPC, portanto são contados em dias úteis (art. 269).

Admite-se o processamento da RJ quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais.

Apesar de o art. 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3º que no
stay

period

é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, a análise tem de ser individual, e justificada a essencialidade, e o ônus da prova é do devedor.

Afasta-se a declaração de essencialidade se demonstrado que os bens móveis adquiridos às vésperas do pedido de processamento da RJ não são necessários para o processo de soerguimento.

Na via do Agravo de Instrumento não se conhece das matérias não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026656-57.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n. 1027880-04.2024.8.11.0041 e declarou a essencialidade dos bens.

O agravante alega que o grupo recuperando “
tem frota própria de veículos, podendo ser empregados em sua operação, em substituição aos bens de propriedade do Banco Mercedes, até porque um veículo que foi adquirido 03 (três) meses antes da recuperação judicial certamente não é essencial para continuidade das atividades”
.

Afirma que não há nos autos nenhuma prova de que os automóveis alienados fiduciariamente são indispensáveis ao desempenho de suas atividades, tampouco documentos que demonstrem os requisitos para a concessão da RJ.

Efeito suspensivo indeferido (Id 241051154).

Contraminuta apresentada (Id 244577653).

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id 246347689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Os agravados alegam que o Recurso foi interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, §1º, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis, como teria feito o agravante.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I –
todos os
prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”.

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no CPC, que, por conseguinte, disciplina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento.
Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo
recuperacional
e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp 1.937.868/RJ, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, DJe de 1º-10-2021).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em 2-7-2024 os agravados protocolaram pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, sob o argumento de formação de grupo econômico familiar denominado "Grupo
Mally
".

O perito nomeado para constatação prévia apontou no laudo inicial o preenchimento dos requisitos objetivos e formais descritos nos
arts
. 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (Id 162623841 - Pág. 85 – autos da RJ).

Posteriormente foi proferida a decisão agravada, que autorizou o processamento da RJ em consolidação substancial e declarou a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis em posse do Grupo, ponto questionado pelo agravante.

Este aduz, em síntese, que mais de 50% dos créditos inscritos na lista de credores têm natureza extraconcursal, cuja classe nem sequer se submete aos efeitos da RJ.

Acrescenta que não foram apresentados o Livro Razão e o Livro Diário, fundamentais para instruir o pedido.

Diz também que foi utilizada a estratégia de alavancagem patrimonial mediante o endividamento premeditado com a finalidade de pleitear a Recuperação Judicial. Confira-se:

“
Do exposto acima, facilmente se percebe a
ocorrência de elevadas aquisições nos exercícios de R$ 27.474.514 (posição em abril/2024).

Foram efetuadas novas imobilizações de quase 23 milhões de reais de 2021 até o momento.

Quase todas essas aquisições foram onerosas,
conforme se nota por meio da rubrica que indica um saldo de R$ 763.439 (em dezembro/2021), saltando para R$ 18.854.348 (posição em abril/2024)
. Como se observa, foram contraídas novas dívidas de 2022 a 2023, levando-se a conclusão que desse endividamento de quase 18 milhões de reais, este valor foi empregado em novas aquisições/imobilizações.
E para que não restem dúvidas, basta consultar a o relatório de verificação prévia anexado pelo Administração Judicial, para constatar que a enorme frota de caminhões adquiridas entre 2022 e 2024:

Adicionalmente, é importante trazer à luz a
discrepância entre o Balanço Patrimonial (encerrado em 31/12/2023 e Demonstração de Resultados do Exercício encerrado em 01/01/2023 a 31/12/2023 apresentado ao Banco e os mesmos documentos apresentados na recuperação judicial, com claros indícios de fraude.
Vejamos o DRE apresentado ao banco, em que a empresa alega ter obtido lucro líquido no valor de R$ 2.322.112 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e doze reais):

Observa-se a evidente fraude perpetrada pela A.M.R Gestão Logística, visto que declarou ter lucrado R$ 2.322,112 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e doze reais) no ano de 2023, enquanto declarou ter obtido prejuízo na recuperação judicial no patamar de R$ 2.202.953 (dois milhões, duzentos e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais). Em verdade, suspeita-se que a
Recuperanda
tenha agido desta forma para obstar que os credores extraconcursais, detentores das garantias com alienação fiduciária, possam praticar o exercício regular do seu direito, ajuizar as respectivas ações de busca e apreensão e retomar as garantias”.

A Recuperação Judicial pode ser requerida pelo
empresário
ou
sociedade empresária
que, no momento do pedido,
exerça regularmente
suas atividades há mais de dois anos e atenda aos requisitos elencados no art. 48 da Lei 11.101/2005. E a
petição inicial
deve ser instruída com os documentos relacionados no art. 51 da LREF.

Na perícia prévia, o administrador judicial considerou preenchidos esses requisitos, conforme lista juntada no Id 162623841 - Pág. 68 a 81, 1º grau, mas citou questões que demandariam regularização e esclarecimentos pelos agravados, ao assim consignar:

“Foi possível constatar que as demonstrações financeiras não estão de acordo com o a relação de credores apresentada à id. 160980500, tendo em vista que são superiores em R$ 14.700.000,00 (catorze milhões e setecentos mil reais);

A AMR GESTÃO LOGÍSTICA LTDA. aparenta omissão na apresentação das informações, pois o total do Ativo apresentado nas Demonstrações Financeiras do ano de 2023 foi de R$ 33.184.086,00 (trinta e três milhões, cento e oitenta e quatro mil e oitenta e seis reais), porém a soma das subcontas do Ativo totaliza R$ 32.549.991,00 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais), o que carece de esclarecimentos”.

No rol de bens móveis dos quais foi postulada a declaração de essencialidade identificou-se grande quantidade de aquisições nos anos de 2023 e, especialmente, 2024:

A alavancagem patrimonial não foi suscitada no Juízo de origem, e na via estreita do Agravo de Instrumento é vedado analisar o mérito, sob pena de supressão de instância.

No entanto, não há como não se atentar para a gravidade dos fatos narrados pelo agravante, os quais devem ser apreciados, obviamente com a garantia da ampla defesa e do contraditório pelos
recuperandos
.

Vale ressaltar que em consulta ao processo no primeiro grau constatou-se que em novembro de 2024 o agravante requereu ao Juízo da causa as providências cabíveis em relação a supostos graves indícios de fraudes (Id 174892351, 1º grau).

Diante disso, por força do Poder Geral de Cautela, determino a instauração de Incidente em autos apartados para as apurações devidas.

O Ministério Público fez essa mesma observação no parecer:

“Desse modo, a análise sobre possíveis
irregularidades na viabilidade econômica do grupo agravado deverá
ser realizada no curso do processo
recuperacional
, a qual poderá, inclusive, interferir na concessão da Recuperação Judicial”.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O STAY PERIOD – FRAUDE CONQUANTO AS DUPLICATAS – CRÉDITO DA EMPRESA QUE NÃO
ENCONTRA-SE
SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - POSSÍVEIS ATOS ILÍCITOS DA RECUPERANDA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDES NAS CESSÕES DE CRÉDITOS – APURAÇÃO DOS FATOS DEVE SER EM AUTOS APARTADOS DA RJ –
RECURSO DESPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese à parte agravante ter juntado laudos, boletim de ocorrência entre outros registros, frisa-se que, até do julgamento tais atos e fatos encontra-se pendentes de análise junto ao juízo a quo, sendo nítida a supressão de instancia e ofensa
ai
duplo grau de jurisdição.

Quanto à instauração do “incidente” para apuração da conduta da empresa em autos apartados, tal decisão teve na medida o objetivo tão somente de evitar a consecução de uma barafunda processual”
. (TJMT, N.U 1020482-32.2024.8.11.0000, relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-10-2024, DJE de 24-10-2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PRAZO PARA O CREDOR CONTESTAR O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ – CONTAGEM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 52, §1º, DA LEI 11.101/2005 – ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA – SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE –CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO – INVIABILIDADE DE REJEIÇÃO DEVIDO À PRECLUSÃO – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL SOBRE O MESMO TEMA – ANÁLISE PENDENTE – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL NO BIÊNIO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RJ (CAPUT DO ART. 48 DA LREF) – ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA – NECESSIDADE –
POSSÍVEL FRAUDE RELACIONADA À CESSÃO DE CRÉDITOS – APURAÇÃO JÁ PROVIDENCIADA EM INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recuperação Judicial é processo sui generis em que a primeira comunicação aos credores tem início com a publicação do edital no órgão oficial de que trata o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005.

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial” (art. 51-A DA LREF).

Como na Recuperação Judicial aplica-se, no que couber, o CPC (art. 142 da LREF), a inicial com o pedido de processamento também deve preencher os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, e os pressupostos processuais devem estar presentes (art. 17 do CPC).

É parte legítima para pleitear a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, além de atender a outras exigências dispostas nos incisos I a IV do art. 52 da LREF.

Por ser matéria de ordem pública, a legitimidade pode ser reconhecida a qualquer momento, inclusive de ofício.

“Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”. (art. 142 do CPC)
”.

(TJMT, N.U 1013389-52.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-10-2023, DJE de 11-10-2023).

O agravante pugna ainda pela reforma da decisão quanto à declaração de essencialidade de maquinários adquiridos quase 3 meses antes do pedido de processamento da RJ.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como dispõe o art. 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é viável quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, como preceitua o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do art. 49 estabelece que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Dessa maneira, mesmo para os créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois no final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO), e só então será analisada a sua essencialidade.

O agravante diz que em “
abril/2024, as partes celebraram os contratos de financiamento n° 1790127866, 1790127882 e 1790127874”
(Id 240391694 - Pág. 5) para a seguinte aquisição:

O agravante é titular da posição de proprietário fiduciário (Ids 174895266, 174895268 e 174895273, 1º grau), crédito não submetido aos efeitos da RJ (§3º do art. 49 da Lei 11.101/2005).

Os caminhões se enquadram no conceito de bem de capital, o que autoriza a apreciação da sua indispensabilidade para o soerguimento da
recuperanda
.

A decisão que declara a essencialidade deve ser específica e pormenorizada, para garantir a revitalização da empresa sem prejudicar o direito dos credores de obterem a prestação jurisdicional motivada.

Na perícia prévia ficou assim registrado:

“Quanto aos bens móveis, a maior parte não foi localizada nas sedes e filiais do Grupo, pois estavam "em rota", operando em prol das atividades dos Requerentes. Para comprovar essa informação, foi fornecido o relatório de rastreamento dos seguintes veículos, abrangendo o período de 05 a 11/07/2024:

Logo,
considerando o perfil de operação das empresas, e que os veículos motorizados estavam em rota, é possível afirmar a essencialidade de 25 veículos e 87 reboques e
semi-reboques
, somando um total 112 (cento e doze) itens
”.

Ao requererem o processamento da RJ os agravados afirmaram que desde 2022 prestavam serviços para o Grupo BBF com o transporte de insumos e por isso adquiriram diversos veículos para atender a esse Contrato.

Informaram também que referido Grupo, em Cautelar na Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo (n. 1018493-62.2024.8.26.0100), obteve em 20-2-2024 a suspensão das Execuções por 60 dias, o que lhes causou prejuízo de aproximadamente quatro milhões de Reais.

Contudo, apesar disso fizeram no final de março empréstimo bancário com o agravante para compra de três caminhões, o que gerou dívida de quase três milhões de Reais, e meses depois ingressaram com a RJ.

Portanto, não há como reconhecer a essencialidade desses bens. O relatório do administrador judicial trouxe somente elementos genéricos, e os
recuperandos
não se desincumbiram do ônus de produzirem prova inequívoca a esse respeito.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - TOYOTA HILUX – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – DEVEDOR INADIMPLENTE - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Inteligência do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Não sendo comprovada a essencialidade do bem para a recuperação da empresa, a reforma da decisão é medida que se impõe, muito mais ainda em se tratando de um carro de passeio de elevado requinte (TOYOTA HILUX).

Ademais, demonstrada a inadimplência da parte agravada, não se afigura razoável mantê-la na posse do bem se não há nos autos sequer previsão para o agravante receber seu crédito, cujos prejuízos se acentuam a cada dia que passa com a deterioração do veículo dado em garantia fiduciária”
. (TJMT, N.U 1009953-51.2024.8.11.0000, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-8-2024, DJE de 26-8-2024).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento
para afastar a declaração de essencialidade dos caminhões do agravante gravados com cláusula de alienação fiduciária em garantia aos Contratos n. 1790127866, 1790127882 e 1790127874, e d
eterminar a instauração de Incidente em autos apartados para as apurações devidas, como demonstrado no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024